Tribunal: TJSP
Processo: 1005066-44.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DETRAN - MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Alegada ausência de notificação – Direito líquido e certo não comprovado.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005066-44.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante MARCELO
JOSÉ COLOMBO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso,vencido o 3o juiz, que declarará. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), AROLDO VIOTTI, JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005066.44.2019.8.26.0400
Apelante: Marcelo José Colombo
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Interessado: Diretor Técnico I da 44 Ciretran de Olimpia
Comarca: Olimpia 2a Vara
Juiz (a) de Direito: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Voto no 11.306
DETRAN - MANDADO DE SEGURANÇA CASSAÇÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR
-
ANULAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Alegada ausência
de notificação Direito líquido e certo não comprovado.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
MARCELO JOSÉ COLOMBRO impetrou mandado de
segurança contra ato do DIRETOR TÉCNICO I DA 44a CIRETRAN DE
OLÍMPIA visando, em síntese, a declaração de nulidade do processo
administrativo de cassação de sua CNH.
Sustenta o impetrante que não foi notificado sobre as
infrações de trânsito, tampouco quanto à instauração do procedimento
administrativo, correndo tudo a sua revelia.
Desta forma, requer a concessão da ordem para declarar
nulo o ato administrativo de cassação de sua CNH, por ausência de
notificação (art. 282 do CTB) e violação aos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
A pretendida medida liminar foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Notificada, a autoridade coatora prestou informações fls.
72/78.
A r. sentença de fls. 108/115 denegou a segurança.
Os embargos de declaração oposto pelo impetrante às fls.
119/121 não foram conhecidos - fls. 123/125.
Irresignado,
apela
o
impetrante
às
fls.
129/137,
requerendo a inversão do julgado, sob os mesmos fundamentos da
inicial.
Contrarrazões, fls. 146/149, no sentido de desprovimento
do recurso.
O Ministério Público deixou de oferecer manifestação.
É o relato do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
O impetrante, ora apelante, alegou que a penalidade de
cassação do direito de dirigir que lhe foi aplicaca é nula porque não foi
notificado das autuação, tampouco da instauração do procedimento
administrativo, de modo que não teve oportunidade de apresentar
defesa. Requereu, limininarmente, a suspensão do procedimento
administrativo no 0000269-0/2019 e, no mérito, a anulação da penalidade
de cassação.
Como sabido, o mandado de segurança exige comprovação
inequívoca do alegado direito violado, por meio de documentação, por
ocasião da impetração.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu “Writs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág. 77,
observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que exigem
dilação probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do
writ a certeza do direito subjetivo que se pleiteia, o que se
traduz por fato incontroverso, bem demonstrado por prova
pré-constituída, que faz emergir, de plano, a justiça da
pretensão.”
Sobre o tema, diz Celso Ribeiro Bastos, em sua monografia
“Do Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág. 11:
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o caráter
líquido e certo não na vontade normativa, mas nos fatos
invocados pelo impetrante como aptos a produzirem os
efeitos colimados. Mais precisamente ainda, na própria
materialidade ou existência fática da situação jurídica.
Para que o juiz possa superar a fase preliminar do
cabimento ou não do mandado, ele há de verificar a
satisfação prévia desse requisito específico para o acesso
ao writ: a comprovação dos elementos fáticos em que o
autor funda a sua pretensão. Bem é de ver que a certeza e
a liquidez do direito não é condição para o deferimento ou
concessão da segurança, mas especificamente, para a
admissibilidade do seu conhecimento.”
A mera alegação de manifesta ilegalidade no procedimento
administrativo, por si só, não é suficiente para comprovar o direito
subjetivo postulado, nem tampouco apta a afastar a presunção de
legalidade e legitimidade do ato.
O conjunto probatório coligido não permite aferir a
ilegalidade ou a irregularidade do ato apontado como coator e sequer
comprova sua ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, não há elementos de prova, sequer indicío, de
situação que acene para eventual inocorrência de lisura do ato
administrativo ora combatido, notadamente a negativa de recebimento
de notificação de infração de trânsito.
Consoante as informações prestadas pela autoridade
impetrada, todas as notificações referentes aos procedimentos
administrativos, portaria eletrônica, em decorrência do cometimento de
infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, foram expedidas pelo
correio com franqueamento autorizado de cartas (FAC) (fls. 99/107).

Observe-se que o impetrante não discute a validade da
autuação, alega, sim, pendência de notificação, situação que demanda
cautela e ampla dilação probatória, assegurando-se o contraditório e a
ampla defesa das partes envolvidas, pois, ao menos em tese,
considerando-se os documentos apresentados não há indícios de que
esses procedimentos tenham sido inobservados.
Neste sentido, em casos semelhantes, já decidiu esta
Colenda 11a Câmara de Direito Público:
“ATO ADMINISTRATIVO
Licenciamento de veículo.
Infrações de trânsito Alegação de ausência de notificação.
Argumentação deduzida na inicial não evidenciada por
qualquer elemento de prova, ainda que indiciária.
Inexistência de direito líquido e certo. Ordem denegada.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1020432-34.2018.8.26.0053; Relator
(a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2019; Data
de Registro: 24/05/2019)
“Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impetração objetivando a expedição de segunda (2a) via de
CNH, ao fundamento de que penderia de análise recurso
interposto contra o auto de infração que originou
administrativo de suspensão do direito de dirigir. Alegação,
ainda, de ser inviável o bloqueio do prontuário enquanto
pendente o procedimento administrativo instaurado.
Segurança denegada. Impetrada comprovou o envio de
notificação à impetrante por via FAC, tendo havido
interposição de recursos administrativos, já julgados pela
autoridade administrativa. Via administrativa encerrada,
tendo sido expedida notificação para entrega de CNH,
conforme previsto na Resolução Contran no 182/5005.
Ausência de comprovação do afirmado direito líquido e
certo.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
n°
1035814-67.2018.8.26.0053, Des. Rel. Aroldo Viotti, j. em
30.09.2019).
De rigor, pois, a denegação da segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do impetrante.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1005066-44.2019.8.26.0400
Procedência: São Paulo
3o Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.622)
Apelante:
Marcelo José Colombo
Apelados:
Departamento Estadual de Trânsito -Detran
Diretor Técnico I da 44a Ciretran de Olímpia
DECLARAÇÃO DE VOTO:
1.
De
partida,
adota-se
o
resumo
processual
proferido pelo eminente Relator, Des. AFONSO FARO
JÚNIOR.
2.
O escopo da presente demanda de segurança é a
anulação do processo administrativo que deu ensejo à
aplicação da penalidade da suspensão do direito de o
suplicante dirigir.
Os
documentos
carreados
aos
autos
pela
autoridade impetrada, apenas sinalizam o envio de
notificações, ausente, contudo, qualquer elemento a
confirmar a efetiva entrega no endereço do requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(vide e-págs. 76-7), prova cujo ônus recai sobre a
administração pública.
Sem que, administrativamente, se tenha dado, ao
ora impetrante, oportunidade que ensejasse seu direito
de defesa, indevida é a aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir cominada no Código de
trânsito brasileiro.
Há, pois, neste âmbito, direito líquido e certo (i.e.,
prova bastante da matéria de fato deste writ).
3.
Não era ônus do impetrante a prova da falta dessa
recepção, menos por ser fato negativo do que, em rigor,
por ser fato indeterminado.
Saliente, nessa linha, é que, ainda que, datum sed
non concessum, se quisesse conceder ao ora recorrente
nada obstante sua condição de parte processual o
prestígio da fé pública quanto aos documentos por ele
expedidos,
essa
qualidade
de
presuntiva
exatidão
documentária não abrangeria, por manifesto, a prova de
fatos ocorridos mediante o serviço de correio, quais os
relativos ao recebimento da apontada notificação pelo
aqui recorrido.
Essa notificação
porque destinada a pessoa
certa é, por natureza, declaração recipienda. Com
efeito, somente as notificações dirigidas a pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeterminadas é que podem aperfeiçoar-se à margem de
recepção.
Clóvis BEVILÁQUA, em nota ao art. 960 do Código
civil
de
1916,
abonava
o
conceito
de
notificação
enunciado por João MENDES: “cientificação de um
preceito para a prática ou não prática de um ato” (o
realce gráfico não é do original).
Não basta, pois, a mera alegação do ato
cientificador destinado a pessoa certa, mas, para a
validade da notificação, cumpre que ela, de comum, seja
entregue ao devedor.
É magistério de CARVALHO SANTOS (ainda que,
no passo, a referir-se à interpelação, cujo tratamento
estende de maneira expressa à notificação):
“Pode, entretanto, a interpelação ser feita por
meio de cartas, telegramas, telefone, rádio,
etc., uma vez que se prove que o devedor a
recebeu
(...)”
(Código
Civil
Brasileiro
Interpretado.
Rio
de
Janeiro-São
Paulo:
Livraria Freitas Bastos, 1977, vol. XII, p. 361;
o destaque não é do original).
Tratando-se de fato negativo indefinido, a prova
da versada notificação não onera seu recipiendário, mas
à administração pública
que, nesse passo, não pode
escudar-se na presunção de higidez de seus atos.
Ainda que assim não fosse, como ficou dito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há prova adequada do envio das notificações.
4.
Lê-se, com efeito, no art. 265 do Código de
trânsito brasileiro:
“As penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade
de
trânsito
competente,
em
processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo
direito de defesa.” (o destaque não é do original)
Acrescente-se, quanto ao tema, que a Resolução
n. 723/2018 (de 6-2), expedida pelo Conselho Nacional
de Trânsito -Contran que disciplina
“uniformização
do
procedimento
administrativo
para imposição das penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I
e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem
como sobre o curso preventivo de reciclagem”,
dispõe no art. 5o que as penalidades de que trata
“serão aplicadas pela autoridade de trânsito do
órgão de registro do documento de habilitação, em
processo administrativo, assegurados a ampla
defesa, o contraditório e o devido processo legal.”
E, na órbita dessa ampla defesa, apenas
“esgotados todos os meios de defesa da infração
na esfera administrativa, a pontuação prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 259 do CTB será considerada para fins de
instauração
de
processo
administrativo
para
aplicação da penalidade de suspensão do direito
de dirigir” (art. 6o, Resol. cit.),
de sorte que só em caso de não se ter acolhido a defesa
ou em caso de seu não exercício no prazo legal, “a
autoridade de trânsito aplicará a penalidade” (art. 14,
Resol.), ou ainda:
“A data de início do cumprimento da penalidade
será fixada e anotada no RENACH:
I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do
término do prazo para a interposição do recurso,
em 1a ou 2a instância, caso não seja interposto,
inclusive
para
os
casos
do
documento
de
habilitação eletrônico;
II - no dia subsequente ao término do prazo para
entrega do documento de habilitação físico, caso a
penalidade seja mantida em 2a instância recursal;
III - na data de entrega do documento de
habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses
previstas nos incisos I e II” (art. 16)
5.
Destaca-se,
para
o
caso,
paramétrica
jurisprudência do STJ: REsp 852.374, j. 19-6-2006; REsp
800.963, j. 15-2-2007.
POSTO ISSO, meu voto, data venia do respeitável
entendimento do digno Relator, dá provimento à apelação
interposta
por
Marcelo
José
Colombo
nos
autos
1005066-44.2019 da 2a Vara Cível da Comarca de
Olímpia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É como voto.
Des. RICARDO DIP terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
11FC12B1
7
11
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
12011CA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005066-44.2019.8.26.0400 e o código de confirmação da tabela acima.